Tribunal: TJSP
Processo: 1026794-29.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e indenização julgada parcialmente procedente - Débito que tem origem em irregularidades constadas no aparelho registrador do consumo (TOI) - Ausência de prova técnica a demonstrar a fraude ou irregularidades - Débito apurado de forma unilateral pela concessionária - Cobrança irregular - Ilegalidade do corte de serviços - Falha que extrapola o mero

Ementa:

Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e indenização julgada parcialmente procedente - Débito que tem origem em irregularidades constadas no aparelho registrador do consumo (TOI) - Ausência de prova técnica a demonstrar a fraude ou irregularidades - Débito apurado de forma unilateral pela concessionária - Cobrança irregular - Ilegalidade do corte de serviços - Falha que extrapola o mero aborrecimento por descumprimento contratual - Dano moral do apelante caracterizado tão somente com relação à sua pessoa física - Corte de serviços que por si só é incapaz de configurar ofensa à honra objetiva de pessoa jurídica - Recurso adesivo do autor parcialmente provido e improvido o recurso da ré

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000961380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026794-29.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
ELEKTRO REDES S/A, são apelados/apelantes FAZENDA SANTO ALBERICO e
JOSE CARLOS DA ANUNCIACAO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso adesivo do autor parcialmente
provido e improvido o recurso da ré. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32622
Apelação no 1026794-29.2019.8.26.0114
Comarca de Campinas
Apelantes: JOSÉ CARLOS DA ANUNCIAÇÃO e ELEKTRO REDES S/A (atual
denominação de Elektro Eletricidade e Serviços S/A)
Apelados: OS MESMOS
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alfredo Luiz Gonçalves
Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e indenização julgada parcialmente procedente -
Débito que tem origem em irregularidades constadas no aparelho registrador do consumo
(TOI) - Ausência de prova técnica a demonstrar a fraude ou irregularidades - Débito apurado
de forma unilateral pela concessionária - Cobrança irregular - Ilegalidade do corte de
serviços - Falha que extrapola o mero aborrecimento por descumprimento contratual - Dano
moral do apelante caracterizado tão somente com relação à sua pessoa física - Corte de
serviços que por si só é incapaz de configurar ofensa à honra objetiva de pessoa jurídica -
Recurso adesivo do autor parcialmente provido e improvido o recurso da ré
1:- Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “Vistos. JOSÉ CARLOS DA
ANUNCIAÇÃO ajuizou a presente AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS
MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face da
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A., argumentando sofrer cobrança
indevida por parte da demandada, no importe de R$ 5.689,04, vencida em janeiro de
2019, a qual inclusive ensejou suspensão no fornecimento de energia elétrica da
unidade autora, situação ilegal. Pois o corte ocorreu em 5 de julho de 2019 sem
notificação prévia e, ainda, trata-se de débito pretérito. Pontuou que a própria
demandada realizou a troca do medidor de energia da unidade autora, em maio de
2019, o que conduz a concluir que tal imbróglio resultou desse ato, reforçando a tese
de inexigibilidade da cobrança sofrida. Pleiteou a antecipação de tutela a fim de
suspender o corte perpetrado na unidade autora, bem como indenização por danos
morais ante infortúnios ocasionados pela ausência de energia elétrica em três
famílias que residem no local, atribuiu o importe de R$5.000,00. Juntou documentos.
A tutela antecipada foi deferida. Apresentou a demandada contestação, salientando
que o contrato em debate estabelece todas as condições para o fornecimento de
energia elétrica, dispondo de forma taxativa as condições para suspensão da energia
por inadimplência, e que o corte ocorreu em relação à fatura de abril e não de
janeiro de 2019, haveria, assim, regularidade na conduta da demandada por se tratar
de dívida atual. Asseverou ter utilizado critérios técnicos do INMETRO para apurar
irregularidade no consumo do imóvel autor, sendo regular a suspensão da energia
face à irregularidade constatada. Teceu comentários sobre sua condição de
concessionária e requereu a improcedência da ação. Com apresentação réplica.
Intimadas acerca do julgamento da lide no estado, não se opuseram. É a síntese do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessário” (fls. 276/277).
A r. sentença assim decidiu: “Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE
EM PARTE o pedido inicial, declaro inexigibilidade do débito no valor de R$
5.689,04, referente à conta de energia vencida de janeiro de 2019, confirmando-se a
tutela antecipada. Tendo em conta o princípio da causalidade, que informa a
sucumbência, condeno a demandada ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, atualizáveis,
respectivamente, do desembolso e ajuizamento. Por consequência, JULGO EXTINTO
o processo e o faço com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo
Civil. P.C.I.” (fls. 279).
Opostos embargos de declaração pela ré, foram rejeitados (fls. 282/287 e
314/316).
Apela o autor adesivamente ratificando a tese de dano moral, já que o corte
de energia elétrica o impediu de usufruir de sua casa de campo situado na área da
fazenda coautora. Explica que embora três famílias residam no imóvel, o pagamento
das faturas de energia é realizado exclusivamente pelo apelante que é o proprietário
do imóvel. Sustenta ter comprovado o dano moral sofrido pela coautora Fazenda
Santo Alberico (fls. 336/350).
Apela a ré pretendendo a improcedência da ação. A apelante ratifica os fatos
arguidos na inicial, notadamente quanto à regularidade do corte no fornecimento de
energia elétrica, precedido da devida notificação ao consumidor, em virtude de
inadimplência. Apresenta tese de excludente de culpabilidade, em virtude de culpa
exclusiva do consumidor. Segue tecendo considerações sobre o ato administrativo e
presunção de legitimidade (fls. 290/306).
Os recursos foram recebidos, e contrarrazoados (fls. 327/335 e 357/363).
É o relatório.
2:- O recurso da ré não merece provimento.
O serviço já foi restabelecido liminarmente por ordem judicial (fls.
202/203), tendo a sentença julgado parcialmente a ação para declarar a inexigibilidade
do débito apontado na inicial.
Em suma, apesar da extensa argumentação da apelante, o certo é que nada
provou quanto licitude da cobrança apurada em vistoria realizada com lavratura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Termo de Ocorrência de Infração (TOI).

Logo, não demonstrada a fraude ou as irregularidades apontadas, está
correto o acolhimento do pedido para declarar a insubsistência da cobrança efetivada
e, por consequência, a impossibilidade de corte dos serviços em virtude do referido
débito.
2.1:- O recurso do autor merece parcial provimento.
O corte do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento do
Termo de Ocorrência de Irregularidade é medida abusiva, uma vez que a
concessionária autora tem condições de promover a cobrança ordinária de referidos
valores.
A propósito do tema a jurisprudência já se posicionou:
“Prestação de serviços. Declaratória de inexigibilidade de título cumulada com
reparação de danos. Energia elétrica. TOI. A inexistência (ou indício robusto)
de prova apontando a irregularidade e mencionada fraude no medidor de
energia, não autoriza a cobrança de débito e o corte no fornecimento e
prestação do serviço de energia elétrica. Tratando-se, não de conta atual e
mensal, mas de atraso no pagamento de dívida por período pretérito e definido,
ainda que resultante de apontada violação do medidor, com números em
discussão, não se admite o corte dos serviços essenciais de energia elétrica.
Dano moral. Indenização devida - Corte no fornecimento de energia elétrica de
consumidor adimplente configura ilícito e caracteriza induvidoso dano moral,
que obriga à reparação. Pagamento em dobro da quantia reclamada.
Inadmissibilidade - Procedimento que não se ajusta as regras elencadas pelo
artigo 940 do CC pátrio. Se a cobrança não reflete má-fé, não enseja devolução
em dobro do que foi pago. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da
ré desprovido.” (apelação no 0010817-79.2005.8.26.0348, Rel. Júlio Vidal, 28a
Câmara de Direito Privado, j. 29/1/2013) negrita-se.
Quanto ao montante indenizatório, é certo que não existe regulação
normativa para sua fixação, no entanto também é certo que o valor da reparação deve
ser correspondente à lesão, de forma não só a compensar o dano sofrido, mas também
a impor ao ofensor uma sanção que o leve a rever seu comportamento com vistas a
evitar a repetição do ilícito.
Ora, tendo a reparação natureza jurídica dúplice, na fixação do montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizatório, deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a extensão,
a duração e a natureza da lesão; a repercussão do fato lesivo no meio social; a
condição econômica, social e política do lesante e do lesado; o dolo ou culpa do
agente; e a prova do dano, para que os objetivos sancionatório e compensatório sejam
atingidos.
Em outras palavras, o valor deve ser arbitrado segundo critérios de
moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o enriquecimento ilícito do
lesado.
No caso em exame, tendo em vista o grau de culpa da ré, a repercussão e a
duração do evento danoso e em atenção aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, fixa-se a indenização em R$ 10.000,00.
Contudo, com relação ao dano moral sofrido pela pessoa jurídica rural, a
coautora Fazenda Santo Alberico, as alegações são genéricas, não havendo
especificação acerca dos fatos relativos à honra objetiva, a fim de se verificar o abalo
sofrido.
Em suma, no caso vertente, mesmo tomando-se por verdadeira toda a
versão sustentada na inicial pela autora, não se verifica a existência de dano moral a
ser reparado à fazenda.
Igualmente quanto às demais famílias, como consta da sentença, inviável o
acolhimento do pedido, pois não se pode pleitear em nome próprio direito alheio.
Em suma, acolhe-se o recurso adesivo tão somente para condenar a ré ao
pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por dano moral, que deve ser
monetariamente atualizado pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça a
partir da data do acórdão e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da
citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual.
Arcará a ré com custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20% sobre o montante condenatório, nos termos dos §§ 2o e 11 do artigo
85 do novo Código de Processo Civil - incluídos nestes os honorários recursais.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso adesivo do autor e nega-
se provimento ao recurso da ré.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator